Tribunal: TJDFT
Processo: 0732894-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732894-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES CHACARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASILIA DF D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte agravante. Ante o que dispõe o art. 1.021, § 2o, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator